Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO.
I. De acordo com o artigo 105, § 1o, do Código de Processo Civil “procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”.
II. A autenticidade da assinatura digital pode ser comprovada por certificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro certificado admitido pelos interessados, nos termos dos artigos 1o e 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001.
III. Utilizada, na procuração, certificação de autenticidade de assinatura eletrônica que em princípio se revela idônea, não pode subsistir indeferimento da petição inicial fundada na irregularidade da representação processual da parte demandante, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte demandada
IV. Apelação provida.